Tribunal: TJDFT
Processo: 0721439-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão interlocutória (ID 65311450 do processo originário), proferida nos autos de ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, que determinou que disponibilizasse, no prazo de 2 (dois) dias úteis, diária e fidedignamente (...) “nos sítios eletrônicos www.coronavirus.df.gov.br e salasit.saude.df.gov.br ou outro meio oficial (como os Boletins Epidemiológicos do COE), os seguintes dados e informações: a) o número total e localização dos leitos de UTI ativos (com equipamentos e recursos humanos completos), na rede pública (incluindo as unidades geridas pelo IGESDF) e credenciada, disponibilizados exclusivamente para o tratamento da COVID-19, bem como o número de leitos ocupados e bloqueados, separados por unidade de saúde, tratando em listas distintas leitos adulto e pediátricos; e b) a correta apresentação dos insumos necessários para a realização de testes RT-PCR”. Alega o agravante, em síntese, que tem adotado todas as providências possíveis com relação à disponibilização de dos dados referentes à pandemia do vírus da COVID-19 e que as informações apresentadas por meio dos canais oficiais oferecidos e mantidos pela entidade distrital são absolutamente suficientes e adequados ao atendimento dos princípios da publicidade e transparência da Administração Pública. Sustenta que a forma atual de disponibilização periódica dos dados da pandemia possui razão técnico-metodológica e atende a regulamentações específicas, afirmando que a prestação de informação, em tempo real e da forma propugnada pelo autor, ora agravado, impõe restrições estruturais de recursos públicos materiais, de pessoal e de tempo que não se coadunariam com a eficiência que se busca na prestação do serviço público. Assevera, ainda, o agravante que a prestação das informações é balizada pela técnica na definição de critérios e da forma de apresentação dos dados da pandemia e que a chancela judicial no atendimento da divulgação dos dados, conforme o pedido do órgão ministerial, configuraria indevida afronta às competências reconhecidas constitucionalmente ao ente distrital. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a confirmação da providência e a reforma da decisão agravada. Sem preparo por dispensa legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). Argumentação trazida nas razões recursais não autoriza, de plano, suplantar o contraditório regular e obstar os efeitos da decisão agravada. A despeito das considerações lançadas no recurso, observados os limites desta cognição, reputo ausentes a probabilidade do direito e o perigo da demora para atribuir o excepcional efeito suspensivo ao recurso (artigo 995 do Código de Processo Civil). O direito à informação é consagrado constitucionalmente no catálogo de direitos fundamentais como proposição de expressão do próprio sistema democrático e da forma republicana para o alcance do devido controle social na fiscalização e na responsabilização decorrente do trato com a coisa pública (artigo 5o, XXXIII c/c artigo 37, caput e §3o, II, da Constituição Federal). Nesse quadrante, tem-se que o direito de acesso à informação só se vê concretizado quando atendidos, dentre outros, os pilares da disponibilidade, autenticidade, integridade e primariedade, franqueando-se aos cidadãos a compreensão devida dos dados disponibilizados mediante a adoção de procedimentos objetivos, ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem acessível ao domínio amplo da informação de interesse público, especialmente em situações extraordinárias e limites, cujo alcance verte a toda uma população, como a da hipótese presente (artigo 4o e 5o da Lei n.o 12.527/2011 c/c artigo 3o, parágrafo único e artigo 7o, VI, da Lei n.o 8.080/1990). Quanto à probabilidade do direito, dentro dos rasos limites de cognição propiciados pela instância liminar, identifico que o exame do caderno processual lapida questionamentos de considerável substância quanto às inconsistências das informações atualmente fornecidas pelo agravante (v.g ID 17454116 – pág. 12/22), sobretudo no que concerne quanto à consideração de cômputo de leitos disponíveis e a sua real capacidade operacional. No que tange ao perigo demora ou de risco ao resultado útil, reputo que a mera alegação genérica quanto às dificuldades estruturais de implementação da tutela provisória pela falta de recursos materiais e de pessoal é insuficiente para o preenchimento do requisito necessário à atribuição do efeito suspensivo em cognição liminar. Diante da imprescindível presença da cumulatividade dos requisitos para possibilitar, inaudita altera pars, a suspensão dos efeitos da decisão atacada, impõe-se privilegiar o contraditório regular com o prudente processamento ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora